Tribunal: TJSP
Processo: 1008675-92.2018.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Menor (06 anos de idade) com portador de Síndrome de Down. Prescrição médica positiva a acompanhamento multidisciplinar (terapia método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, equoterapia, psicomotricidade, psicopedagogia e musicoterapia). Negativa de cobertura. Irrelevância se o procedimento não corresponde às diretrizes de utilização

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Menor (06 anos de idade) com portador de Síndrome de Down. Prescrição médica positiva a acompanhamento multidisciplinar (terapia método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, equoterapia, psicomotricidade, psicopedagogia e musicoterapia). Negativa de cobertura. Irrelevância se o procedimento não corresponde às diretrizes de utilização estabelecidas no rol da ANS ou se há exclusão contratual. Rol exemplificativo. Ausência de prova de que a seguradora possui clínicas credenciadas aptas a prestar o tratamento indicado (art. 373, II do CPC). Recusa da operadora de saúde que se afigura abusiva. Prescrição médica afim de proporcionar melhor qualidade de vida. Tratamentos utilizados para auxiliar no desenvolvimento físico e psicológico de indivíduos portadores de algum tipo de atraso ou déficit de desenvolvimento. Art. 21 da Resolução ANS no 428/2017 que impõe a cobertura de sessões de terapia ocupacional. Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio protetivo. Desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito que se evidencia na desigualdade material de poder. Prestadora que confunde boa-fé com interesse próprio. Menoscabo com o consumidor. Lesão à dignidade humana. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Conduta que a doutrina moderna caracteriza como ilícito lucrativo. Incidência dos arts. 4o, "caput", 7o, 46, 47 e 51, IV, do CDC. Precedentes. Reembolsos que devem ocorrer de forma integral por ausência de demonstração de profissionais aptos dentro da rede credenciada. Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000814654
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1008675-
92.2018.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SUL AMÉRICA
SERVIÇOS DE SAÚDE S/A, são apelados LUIGGI MARCELO LIBRANDI
VARGAS (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)) e REGIANE DE FATIMA
LIBRANDI MANZATO VARGAS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 3 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008675-92.2018.8.26.0554 -Voto no 29.258
2
Voto no 29.258
Apelação no 1008675-92.2018.8.26.0554
Comarca: Santo André 2a Vara Cível
Ação: Obrigação de fazer / Plano de Saúde
Apelante: Sul América Serviços De Saúde S/A
Apelada: Luiggi Marcelo Librandi Vargas (menor representado)
Plano
de
saúde.
Serviços
médicos
e
hospitalares. Menor (06 anos de idade) com
portador de Síndrome de Down. Prescrição
médica positiva a acompanhamento multidisciplinar (terapia método ABA, fonoaudiologia, terapia ocupacional, equoterapia, psicomotricidade,
psicopedagogia e musicoterapia). Negativa de
cobertura. Irrelevância se o procedimento não
corresponde
às
diretrizes
de
utilização
estabelecidas no rol da ANS ou se há exclusão
contratual. Rol exemplificativo. Ausência de
prova de que a seguradora possui clínicas
credenciadas aptas a prestar o tratamento
indicado (art. 373, II do CPC). Recusa da
operadora de saúde que se afigura abusiva.
Prescrição médica afim de proporcionar melhor qualidade de vida. Tratamentos
utilizados para auxiliar no desenvolvimento
físico e psicológico de indivíduos portadores
de algum tipo de atraso ou déficit de
desenvolvimento. Art. 21 da Resolução ANS no
428/2017 que impõe a cobertura de sessões de
terapia ocupacional. Conduta que implica na
concreta inutilidade do negócio protetivo.
Desequilíbrio contratual no exercício abusivo
do direito que se evidencia na desigualdade
material de poder. Prestadora que confunde
boa-fé com interesse próprio. Menoscabo com
o consumidor. Lesão à dignidade humana.
Interpretação que fere a boa-fé objetiva e
contrapõe-se à função social do contrato (arts.
421 e 422 do Cód. Civil). Conduta que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008675-92.2018.8.26.0554 -Voto no 29.258
3
doutrina moderna caracteriza como ilícito
lucrativo. Incidência dos arts. 4o, “caput”, 7o,
46, 47 e 51, IV, do CDC. Precedentes.
Reembolsos que devem ocorrer de forma
integral por ausência de demonstração de
profissionais aptos dentro da rede credenciada. Sentença mantida. Recurso desprovido.
Da r. sentença (fls. 343/345) que julga
procedente o pedido para condenar a ré a a garantir e a custear o
tratamento especificado nos autos
(fl. 25), na sua rede credenciada dentro da
área do município do autor ou na forma de custeio integral,
devidamente comprovado, tornando definitiva a tutela de urgência
(fls. 157/158); apela a operadora de saúde vencida postulando a
reforma do julgado.
Em suas razões recursais (fls. 353/366) a
operadora de saúde sustenta, em síntese, que na clínica na qual
o autor pretende que seja realizado o tratamento possui indícios
de irregularidade, praticando altos valores, os quais não
representam a realidade de mercado, tampouco o histórico de
tratamento do próprio requerente.
Aduz que a clínica em epígrafe não é
referenciada da operadora de saúde, ressaindo que a seguradora
não é obrigada a custear tratamento em clínica não credenciada
que pratica valor muito acima dos padrões.
Aduz
que
possui
doversas
clínica
credenciadas que prestam o tratamento convencional à moléstia
do autor, conforme indicado pelas resoluções da ANS.
Ressai que o método ABA, musicoterapia
e equoterapia não possuem cobertura contratual, tampouco estão
indicada no rol de procedimentos da ANS, o qual é taxativo,
conforme recente decisão do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008675-92.2018.8.26.0554 -Voto no 29.258
4
Pontua que a exclusão de cobertura aos
procedimentos prescritos encontra respaldo contratual e legal,
devendo ser mantida e que a sua concessão provoca
desequilíbrio contratual e fere o pacta sunt servanda. Requer o
provimento do apelo.
Recurso
devidamente
processado,
preparado (fls. 367/368) e respondido (fls. 377/388).
O parecer ministerial é pelo desprovimento
do recurso (fls. 401/420).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Da negativa de cobertura: abusividade
Trata-se de ação cominatória na qual o
segurado, menor impúbere que completara 06 anos de idade
(nascido em 21/01/2014 fls. 18), é beneficiário do plano de
saúde ofertado pela ré (fls. 21) e apresentara diagnóstico de
Síndrome de Down (CID 10 Q90) (fls. 25).
Face ao quadro apresentado, obtivera
prescrição
médica
positiva
à
realização
de
tratamento
especializado, em atuação multidisciplinar, por meio de terapias
alternativas e não convencionais, quais sejam: terapia método
ABA,
fonoaudiologia,
terapia
ocupacional,
equoterapia,
psicomotricidade, psicopedagogia e musicoterapia (fls. 25).
Adveio, conduto, a negativa de cobertura
da operadora de saúde sob o fundamento de que não há
previsão legal e contratual que autorize a cobertura pretendida.
Pois bem.
A aludida negativa não prospera e não
deve convalescer, pois é defeso ao plano de saúde questionar o
tratamento prescrito pelo médico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008675-92.2018.8.26.0554 -Voto no 29.258
5
Se
a
enfermidade
que
acomete
o
segurado possui cobertura contratual, o que não nega a
operadora de saúde, a prestação do tratamento adequado ao
respectivo quadro clínico consubstancia mero desdobramento do
seu alcance.
Exegese contrária implicaria negar a
própria finalidade precípua do contrato, o que fere a
razoabilidade.
Aplica-se, na espécie, a Súmula 102 deste
E. Tribunal de Justiça:
“Súmula no 102: Havendo expressa indicação
médica, é abusiva a negativa de cobertura de
custeio de tratamento sob o argumento da sua
natureza experimental ou por não estar previsto
no rol de procedimentos da ANS”.
Além disso, art. 21 da Resolução ANS no
428/2017 impõe a cobertura de sessões de terapia ocupacional,
verbis:
“Art. 21. O Plano Ambulatorial compreende os
atendimentos realizados em consultório ou em
ambulatório, definidos e listados no Rol de
Procedimentos e Eventos em Saúde, não
incluindo internação hospitalar ou procedimentos
para fins de diagnóstico ou terapia que, embora
prescindam de internação, demandem o apoio de
estrutura hospitalar por período superior a 12
(doze) horas, ou serviços como unidade de
terapia
intensiva
e
unidades
similares,
observadas as seguintes exigências:
III
cobertura de consultas ou sessões com
nutricionista,
fonoaudiólogo,
terapeuta
ocupacional e psicólogo de acordo com o
estabelecido nos Anexos desta RN;”
Nesse
percurso,
marque-se
que
a
limitação das sessões de terapia ocupacional (não se divisando
nenhum exercício abusivo), traduz-se na contramão do direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008675-92.2018.8.26.0554 -Voto no 29.258
6
material do menor à perspectiva objetiva de seu desenvolvimento
neurológico e, pois, importa em mácula à Lei.
Impende anotar que o fato de a prescrição
encontrar limitação no rol da ANS, consoante declinado pela
seguradora, não justifica a aludida negativa, uma vez que tal
listagem estabelece exigências mínimas de forma não taxativa,
servindo como mera orientação.
Sobre
o
tema,
registrem-se
os
precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça:
“O fato de o tratamento indicado pelo médico
assistente
não
estar
previsto
no
rol
de
tratamentos da ANS, não exclui os planos de
saúde da obrigatoriedade de custeá-los, pois não
se trata de rol taxativo” (AREsp 481680, Rel. Min.
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 05/08/2014).
“Em que pese a Agência Nacional de Saúde
(ANS)
não
relacionar
o
fornecimento
de
medicamentos prescritos para uso domiciliar, tal
fato
não
obsta
sua
cobertura,
pois
a
jurisprudência pátria vem entendendo que o
referido rol não é taxativo, servindo apenas como
referência para os planos de saúde privados”
(AREsp 453831, Rel. Min. JOÃO OTÁVIO DE
NORONHA, j. 15/08/2014).
“O fato de o exame não estar previsto no rol de
procedimentos da Agência Nacional de Saúde,
por si só, não desobriga a apelante de fornecer a
cobertura para a sua realização, pois aquele não
é taxativo, não possuindo uma função limitadora,
mas garantidora de procedimentos mínimos, que
devem ser observados pelas operadoras de plano
de saúde (...)
Dessa forma, mostra-se abusiva a cláusula
contratual, que negou a cobertura, sob a
alegação de que o exame denominado "PET
SCAN" não está relacionado na resolução
nornativa expedida pela ANS, devendo ser
considerada nula de pleno dire ito nos termos do
art. 51, inc. IV do CDC, (...)” (Ag 1355252, Rel.
Min. MARIA ISABEL GALOTTI, j. 28/05/2014).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008675-92.2018.8.26.0554 -Voto no 29.258
7
Ademais, é certo que o precedente da
Quarta Turma do STJ (REsp 1733013/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 20/02/2020)
não vincula este E. Tribunal de Justiça, remanescendo
remansosa a jurisprudência da Terceira Turma do STJ em
sentido diverso, alinhada ao farto número de decisões no mesmo
caminho proferidas por esta Corte de Justiça.
Ressalte-se, outrossim, que as resoluções
e súmulas administrativas não se sobrepõem às disposições da
legislação aplicável às relações de consumo, sobretudo quando
têm como objetivo restringir a assistência médica.
Destarte,
revelam-se
abusivas
as
cláusulas limitativas de cobertura em relação ao tratamento em
questão, não só pelo fato de o procedimento ter sido prescrito por
profissional habilitado, mas também porque a exclusão da
cobertura deixa o segurado em situação de extrema desvantagem.
Vale lembrar que as cláusulas limitativas
ou obstativas das obrigações assumidas pelas operadoras de
planos de saúde, mormente aquelas às quais os consumidores
aderem por força da própria natureza adesiva do contrato, devem
ser interpretadas à luz dos princípios da boa-fé e da equidade, e
na forma do que dispõe o artigo 51 do CDC.
De mais a mais, evidenciada a concreta
necessidade do tratamento prescrito, não deve a prestadora de
serviços de assistência médica interferir na indicação médica.
Com efeito, a escolha do método mais
adequado ao paciente compete exclusivamente ao profissional
médico, considerando as particularidades do segurado, sendo
inadmissível a interferência da seguradora.
Marque-se, ademais, que as modalidades
de terapias prescritas, se apresentam como tratamentos lúdicos e
inovadores, os quais são amplamente reconhecidos pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008675-92.2018.8.26.0554 -Voto no 29.258
8
Conselho Federal de Medicina e pelo Conselho Federal de
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, há mais de 15 anos.
As terapêuticas aqui discutidas tem o
condão de promover ganhos físicos e psíquicos, contribuindo
para o desenvolvimento da força muscular, relaxamento,
conscientização do próprio corpo e aperfeiçoamento da
coordenação motora e do equilíbrio, bem como novas formas de
socialização, autoconfiança e autoestima.
Verifica-se, outrossim, que o tratamento
pretendido pela autora consiste em técnica mais avançada de
tratamento, visando ao aumento da qualidade de vida no
presente e da expectativa de vida no futuro.
Ademais, não há nos autos qualquer prova
de que a apelante possua clínica especializadas nos aludidos
tratamentos de forma a prestar os serviços em sua rede
credenciada, ônus processual que não se desincumbiu (art. 373,
II do CPC).
Insta anotar, ainda, que não há suporte
jurídico para impugnação ao valor cobrado pela clínica na qual o
apelante submete-se ao tratamento, notadamente porque se trata
de temática não ventilada na exordial ou objeto de aditamento
formulado até o saneamento do processo.
Dessa forma, considerá-la no julgamento
de mérito, quanto mais nesta instância recursal, consubstanciaria
ampliação indevida da causa de pedir (art. 329, inciso II, do
CPC).
Isso porque tal argumento consiste em
inovação recursal (novorum judicim), a qual não pode ser
admitida, vez que se trata de infringência ao princípio da
eventualidade.
A matéria, outrossim, deve ser discutida
em cumprimento de sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008675-92.2018.8.26.0554 -Voto no 29.258
9
Releva ponderar que a contratação de
plano de saúde visa à recuperação/preservação da saúde e da
vida dos segurados.
Assim, uma vez definido o objeto do
contrato, ressai a abusividade da recusa à cobertura do exame
solicitado por profissional médico.
Tal ofende a boa-fé que deve nortear os
contratos consumeristas, cabendo, pela pertinência, trazer à
colação a lição de NELSON NERY JUNIOR, verbis:
“Quem quer contratar plano de saúde quer
cobertura total, como é obvio. Ninguém paga
plano de saúde para, na hora em que adoecer,
não poder ser atendido. De outro lado, se o
fornecedor desse serviço exclui de antemão
determinadas moléstias, cujo tratamento sabe
dispendioso, estará agindo com má-fé, pois quer
receber e não prestar o serviço pretendido pelo
consumidor” (Código Brasileiro de Defesa do
Consumidor, Forense Universitária, 8a edição,
página 570).
A propósito, já se pronunciara o C.
Superior Tribunal de Justiça:
“O plano de saúde pode estabelecer as doenças
que terão cobertura, mas não pode limitar o tipo
de tratamento a ser utilizado pelo paciente.
Precedentes” (AgRg no AREsp 345.433/PR, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA,
julgado
em
20/08/2013,
DJe
28/08/2013).
“Recusa indevida, pela operadora de plano de
saúde, da cobertura financeira do tratamento
médico do beneficiário (radioterapia).
Ainda que admitida a possibilidade de previsão de
cláusulas limitativas dos direitos do consumidor
(desde que escritas com destaque, permitindo
imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo
o preceito do contrato de plano de saúde
excludente do custeio dos meios e materiais
necessários
ao
melhor
desempenho
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008675-92.2018.8.26.0554 -Voto no 29.258
10
tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico
coberto ou de internação hospitalar. Precedentes”
(AgRg no AREsp 192.612/RS, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em
20/03/2014).
Por conseguinte, apresenta-se abusivo e
ilícito o impedimento de a segurada receber o tratamento
prescrito, sendo inadmissível a 'criação' de motivo aleatório para
negá-lo.
Noutro ponto, em igualdade, não há lastro
legal para a legitimidade de exclusão contratual do procedimento,
em violação ao art. 51, IV do CDC.
Trata-se de exclusão e limitação que têm o
condão de amputar a própria garantia que é inerente da avença.
Caracteriza-se, tanto por tanto, cláusula
manifestamente abusiva, a qual fere o princípio da
hipervulnerabilidade do consumidor (art. 4o,caput e inciso I), em
nítido menoscabo à equidade (art. 7o, caput).
Além disso, a filosofia do CDC está
alinhada com o senso interpretativo das cláusulas contratuais
deve dar-se da maneira mais favorável ao consumidor (art. 47),
detalhe legal que se adequa à espécie, na qual a aludida
exclusão significa iniquidade e da desvantagem exagerada contra
o consumidor (art. 51, § 1o, inciso IV).
Mesmo por isso, a doutrina tem se
debruçado para reconhecer que tal postura qualifica o chamado
ilícito lucrativo.
Se tudo isto já não bastasse, o contrato,
mormente aqueles que interferem sobre valores existenciais, tal e
qual o plano de saúde e, sobretudo no século XXI, é e deve ser
instrumento de colaboração entre os contraentes.
As partes, conforme sublinha CLÓVIS
VERÍSSIMO DO COUTO E SILVA, “devem comportar-se como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008675-92.2018.8.26.0554 -Voto no 29.258
11
colaboradores e não indivíduos em posições antagônicas” (A
obrigação como Processo, Ed. Bushatsky, 1976, pág. 171).
Deve
haver,
pois,
comunicação
e
cooperação entre as partes contratantes, o que, se presente, fará
levantar naturalmente a confiança e a lealdade de um em face do
outro.
Por isso, ENZO ROPPO pontua que o
contrato está sendo relançado e tem fortalecido o seu papel de
instrumento de mediação social (O contrato, Almedina, 1988, p. 337).
Em todo o contexto hodierno, a conduta da
prestadora dá as costas à função social do contrato (art. 421 do
CC). Não merece aplauso.
Em casos análogos ao dos autos, colhem-
se os precedentes colacionados no âmbito desta C. Corte de
Justiça:
“Preliminar de cerceamento de defesa afastada e
acolhida a preliminar de sentença extra petita,
com julgamento, desde logo
Inteligência do
artigo 1013, § 3o, II, do Código de Processo Civil.
Plano de saúde Obrigação de fazer Pacientes
diagnosticados como portadores de autismo,
apresentando dificuldade de comunicação, interação social e interesses restritos e
estereotipados, necessitando, em caráter de
urgência, de estimulação com equipe multiprofissional composta de análise do
comportamento aplicada ABA e DENVER, terapia
ocupacional
com
integração
sensorial,
musicoterapia, fonoaudiologia especializada em
linguagem
Requerida que sustenta sua não
obrigatoriedade de cobertura, pois o contrato
entabulado estabelece cobertura mínima de
acordo com o rol da ANS; que o artigo 54, § 4o
possibilita a limitação dos direitos do consumidor;
que o tratamento não pode ser custeado de forma
ilimitada; que nos termos do REsp 1.733.013/PR
o rol é taxativo; que a médica que prescreveu o
tratamento
não
possui
especialização
em
neuropediatria e que os reembolsos devem
ocorrer nos limites do contrato
Abusividade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008675-92.2018.8.26.0554 -Voto no 29.258
12
reconhecida Tratamento que deve ser custeado
pela requerida, sem limitação do número de
sessões e por tempo indeterminado, afastada a
determinação de pagamento, pelos autores, de
coparticipação, por ausente previsão contratual
Reembolsos que devem ocorrer de forma integral
por ausência de demonstração de profissionais
aptos dentro da rede credenciada
Sentença
parcialmente reformada Apelo da ré desprovido
e provido o apelo dos autores.” (TJSP; Apelação
Cível
1003664-91.2019.8.26.0281;
Relator
(a): A.C.Mathias
Coltro;
Órgão
Julgador:
5a
Câmara de Direito Privado; Foro de Itatiba - 2a
Vara Cível; Data do Julgamento: 17/09/2020;
Data de Registro: 17/09/2020)
“PLANO DE SAÚDE - Menor com diagnóstico de
Transtorno do Espectro Autista - Indicação de
tratamento médico multidisciplinar - Havendo
expressa indicação médica, é abusiva a negativa
de cobertura de custeio de tratamento sob o
argumento da sua natureza experimental ou por
não estar previsto no rol de procedimentos da
ANS - Técnicas de musicoterapia, hidroterapia e
equoterapia são reconhecidos pela literatura
médica
como
eficientes
e
necessários
no
tratamento de autistas, pois permitem que os
indivíduos com TEA consigam se comunicar
melhor e obter maior independência, fazendo com
que sejam capazes de executar melhor suas
atividades funcionais, melhorando sua qualidade
de vida, integrando-se e complementos as
demais terapias A Lei n. 13.830, de 13/05/2019,
dispôs que a Equoterapia é o método de
reabilitação que utiliza o cavalo em abordagem
interdisciplinar nas áreas de saúde, educação e
equitação
voltada
ao
desenvolvimento
biopsicossocial da pessoa com deficiência, não
havendo como afastá-la do tratamento, diante de
sua natureza terapêutica - Método ABA de
tratamento específico necessário para conferir
melhor qualidade de vida e desenvolvimento ao
autista, o que não pode ser obtido pelo
fornecimento de profissionais sem interação e
experiência sobre o autismo - Recurso do autor
provido em parte e desprovido o da ré.” (TJSP;
Apelação
Cível
1004190-57.2019.8.26.0152;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008675-92.2018.8.26.0554 -Voto no 29.258
13
Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão Julgador: 4a
Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2020;
Data de Registro: 08/09/2020)
“PLANO DE SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER.
I.
Cerceamento
de
defesa.
Não
configuração. Suficiência da prova documental ao
correto
equacionamento
da
demanda.
Julgamento antecipado da lide que se mostra
adequado ao feito. Incidência do artigo 355, inciso
I, do Código de Processo Civil. Preliminar
rejeitada. II. Negativa de cobertura a tratamento
de reabilitação multidisciplinar pelo método Pediasuit, associado a procedimentos
complementares (integração sensorial, utilização
de órteses neurofisiológicas, fonoaudiologia pelo
método Bobath, hanen e sonrise, musicoterapia,
hidroterapia
e
psicologia).
Caráter
abusivo
reconhecido. Existência de prescrição médica.
Providências indicadas, ademais, que se mostraram necessários à tentativa de restabelecimento da saúde da segurada,
diagnosticada com quadro médico de hidrocefalia,
encefalopatia não progressiva, paralisia cerebral
e baixa visão externa. Não subsistência da
alegação exclusão contratual fundada na falta de
previsão no rol da ANS. Inteligência da Súmula no
102 desta Colenda Corte. Entendimento firmado
por esta Câmara. III. Ofensa, ainda, ao princípio
da boa-fé que deve nortear os contratos
consumeristas. Atenuação e redução do princípio
do pacta sunt servanda. Incidência do disposto no
artigo 421 do Código Civil. Ilícito configurado.
Obrigação
de
fazer
mantida.
SENTENÇA
PRESERVADA. APELO DESPROVIDO.” (TJSP;
Apelação
Cível
1028549-73.2018.8.26.0001;
Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador:
3a Câmara de Direito Privado; Foro Regional I -
Santana - 6a Vara Cível; Data do Julgamento:
01/09/2020; Data de Registro: 01/09/2020)
“Apelação Cível. Plano de Saúde. Obrigação de
Fazer.
Sentença
de
parcial
procedência.
Insurgência da operadora-ré. Autor, menor de
idade, diagnosticado com paralisia cerebral
diplégica esplástica por hipóxia intra-uterina, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008675-92.2018.8.26.0554 -Voto no 29.258
14
disartria e quadro motor grave. Indicação médica
para
fisioterapia
com
método
PediaSuit/
TheraSuit, fonoaudiologia incluindo o método
Bobath,
hidroterapia,
terapia
ocupacional
incluindo o método Bobath, e musicoterapia.
Inteligência da Súmula no 102 desta Corte. Com
efeito, no caso em tela, a recusa afronta o art. 51,
inc. IV e § 1o, inc. II, do CDC. O fato de o
procedimento não constar do rol da ANS não
impede a prescrição pelo médico assistente do
tratamento mais adequado ao caso. Abusividade
de cláusula contratual ou ato da operadora de
plano de saúde que importe em interrupção de
tratamento por esgotamento do número de
sessões.
Sentença
mantida.
Recurso
desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1066073-64.2019.8.26.0100; Relator (a): Maria de
Lourdes Lopez Gil; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 18a Vara
Cível; Data do Julgamento: 24/03/2014; Data de
Registro: 27/08/2020)
“PLANO DE SAÚDE -Negativa de custeio integral
de tratamento para "Transtorno do Espectro
Autista"- Procedência decretada - Cerceamento
de defesa e falta de interesse de agir - Não
ocorrência - Abusividade reconhecida - Alegação
de que o tratamentode equoterapia e de
musicoterapia indicados não constam do rol de
procedimentos
obrigatórios
da
ANS-
Inadmissibilidade
-
Empresa
prestadora
de
serviços de assistência médica que não pode
interferir na indicação feita pelo médico -
Aplicação de novas técnicas que decorrem da
evolução da medicina, sendo exigível, para
defesa do consumidor a especificação de não
cobertura nos contratos - Pedido médico que
justifica
a
necessidade
de
realização
dos
tratamentos-Dever da ré de custear o tratamento
na forma indicada ao autor - Recurso desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1016338-44.2017.8.26.0161; Relator (a): Galdino
Toledo Júnior; Órgão Julgador: 9a Câmara de
Direito Privado; Foro de Diadema - 3a Vara Cível;
Data do Julgamento: 25/08/2020; Data de
Registro: 25/08/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1008675-92.2018.8.26.0554 -Voto no 29.258
15
Dessa forma, configurada a abusividade
da recusa, não merece qualquer reforma a r. sentença.
Por esses fundamentos, meu voto nega
provimento ao recurso.
Nos moldes do art. 85, § 11, do CPC/2015,
majoro para 15% sobre o valor da causa atualizado os honorários
arbitrados pela sentença e devidos ao patrono do autor, com
correção a partir da publicação deste.
RÔMOLO RUSSO
Relator